Tribunal: TJSP
Processo: 1030187-81.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade de auto de infração de trânsito – Poder de polícia exercido por empresa de economia mista, indelegável a particulares ou pessoas jurídicas de direito privado - Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1030187-81.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é em-
bargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado LEANDRO JOSÉ SEGALA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030187-81.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 30.599-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE
APELAÇÃO No 1030187-81.2018.8.26.0506/50000.
Embargante:
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
Embargado:
LEANDRO JOSÉ SEGALA.
VOTO No 30.599.1.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nulidade de auto de
infração de trânsito Poder de polícia exercido por empresa
de economia mista, indelegável a particulares ou pessoas
jurídicas de direito privado - Ausência de omissão, contra-
dição, ou obscuridade Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão 1 que
negou provimento ao recurso de apelação da embargante para manter a
sentença que anulou os autos de infração de trânsito nos D304794 e
B256390, sob o fundamento de que a embargante é empresa de economia
mista, e não pode exercer poder de polícia ao impor sanções pecuniárias e
administrativas.
Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao fato de a
embargante ser entidade executiva e gestora de trânsito e transporte urbano
no âmbito municipal, instituída pela Lei Complementar 998/200; prestar ser-
viços públicos relevantes e não explorar atividade econômica; o embargado
não comprovou que a Transerp distribui dividendos e obtém lucro.
Fundamentação
Os embargos não apontam omissão, contradição ou obs-
curidade do acórdão embargado. Postulam, em verdade, alterar o julgamen-
to do recurso de apelação.
1 Acórdão, fls. 204/208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030187-81.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 30.599-JV
3
O acórdão foi claro no sentido de que a produção de
prova apta a demonstrar que a ré não explora atividade econômica não re-
solveria a controvérsia jurídica sobre a possibilidade de delegar atos do po-
der de polícia à pessoa jurídica de direito privado.
Em relação à inadmissibilidade dos embargos como meio
de prequestionamento, assim tem se orientado a jurisprudência:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELA-
ÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE MAUÁ. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. 1. PREQUESTIONA-
MENTO. Não é possível a oposição de recurso de embargos de declaração com o fim
exclusivo de prequestionamento contra decisão que expressamente prequestionou
toda a matéria. Recurso não conhecido nesta parte. 2. REDISCUSSÃO DO DECI-
DIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer
das hipóteses previstas no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Questões e
provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Ca-
ráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recurso conhe-
cido em parte e, na parte conhecida, rejeitado (Embargos de Declaração
0005315-47.2014.8.26.0348; Relator: Marcelo Berthe; 13a Câmara Extraordiná-
ria de Direito Público; Foro de Mauá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/08/2017).
O art. 1.022 do CPC de 2015 é claro e expresso quanto às
possibilidades de complementação da sentença ou acórdão; ainda que para
efeito de prequestionamento, embargo declaratório só tem lugar nas hipó-
teses do citado artigo de Lei.
O sistema processual não impõe ao juiz o dever de disse-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030187-81.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 30.599-JV
4
car um a um os quesitos das partes ou citar disposições legais; impõe aplica-
ção do direito, conforme a Lei e o seu convencimento. Nesse sentido, o en-
tendimento do STJ já na vigência do CPC/2015:
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBAR-
GADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, jul-
gado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar, o acór-
dão foi claro, sem violação de disposição constitucional ou legal. É como vo-
to.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR